Tribunal: TJPA
Processo: 0822190-61.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822190-61.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0822190-61.2024.8.14.0051

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RECORRIDO: HELDSON TOMASO PEREIRA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor alegando ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de dois empréstimos consignados e subtração de valores de sua conta poupança, mediante golpe de engenharia social praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados e subtraídos, e julgar improcedente o pedido de danos morais. Apelação cível interposta pela instituição financeira, visando à improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária decorrente de golpe aplicado por terceiros, quando o consumidor fornece voluntariamente dados de acesso à conta; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, de modo a justificar a declaração de nulidade contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor reconhece ter fornecido, voluntariamente, código recebido via SMS a terceiros que se passaram por funcionários do banco, facilitando a consumação da fraude por meio de engenharia social.

4.

A divulgação de informações sensíveis, como códigos de autenticação, rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do prestador de serviços, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

O banco demonstrou que os contratos foram celebrados por meio de procedimento regular, com uso de credenciais válidas e autenticação multifatorial, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição financeira.

6.

A responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ não se aplica quando configurada a culpa exclusiva do consumidor como causa do evento danoso.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de afastar a responsabilidade do banco em casos de golpe com participação ativa do consumidor, inclusive mediante fornecimento de senhas ou dados sigilosos.

8.

Não configurado vício de consentimento, tampouco defeito na prestação do serviço, é incabível a declaração de nulidade dos contratos ou a restituição dos valores descontados e subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária não se configura quando o consumidor, de forma voluntária, fornece dados sensíveis a terceiros, rompendo o nexo causal.

2.

O fornecimento espontâneo de código de autenticação por parte do correntista configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição bancária.

3.

A contratação realizada por meio de canais oficiais, com uso de autenticação multifatorial e sem falha no sistema do banco, afasta a alegação de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Inominado n.º 0812269-12.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Santalices; TJSP, Apelação Cível n.º 1008637-21.2022.8.26.0302, Rel. Des. Hélio Faria, j. 13.01.2024; TJRS, Recurso Inominado n.º 5087193-03.2023.8.21.0001, Rel.ª Des.ª Patrícia Laydner, j. 05.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais movida por Heldson Tomaso Pereira de Lima, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Heldson Tomaso Pereira de Lima ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi vítima de fraude bancária nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, quando terceiros, passando-se por funcionários do banco demandado, induziram-no a fornecer um código recebido via SMS, o qual permitiu a invasão de sua conta bancária.

A partir disso, foram realizados dois empréstimos consignados fraudulentos em seu nome, nos valores de R$ 258.648,62 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), bem como houve a subtração de R$ 8.583,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e três reais) de sua conta poupança.

Narrou ainda que, apesar de solicitar esclarecimentos e bloqueios ao banco, não obteve êxito, sendo orientado a buscar socorro judicial. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos mencionados, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores subtraídos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28619761), que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para o fim de:

a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome do autor por vício de consentimento;

b) determinar a devolução, na forma simples, de todas as parcelas eventualmente já descontadas em folha de pagamento;

c) condenar o banco réu a devolver, também na forma simples, a quantia de R$ 8.583,00 (oito mil, quinhentos e oitenta e três reais) subtraída da conta poupança do autor, com correção monetária desde a data da subtração e juros de mora a partir da citação;

d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

e) deferir a gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, o Banco do Estado do Pará S.A. interpôs recurso de apelação (ID 28619762). Inicialmente, o apelante sustenta que os documentos que pretende juntar aos autos encontram-se protegidos por sigilo bancário e demandam autorização judicial, mas seriam essenciais para a plena defesa.

Aduz, ainda, que a sentença partiu de premissas equivocadas, ao afirmar que “restou incontroverso que o autor sofreu fraude eletrônica bancária”, pois, conforme assevera, não houve fraude interna, mas golpe perpetrado por terceiros, sem qualquer fragilidade no sistema do banco.

Tal diferenciação, entre fraude (fortuito interno) e golpe (fortuito externo), é ponto central da tese recursal, sendo reiterado que o consumidor forneceu, voluntariamente, senhas, BPToken e credenciais multifatoriais, elementos que somente poderiam ser acionados pelo titular da conta.

O recorrente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que o fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, especialmente quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, citando, dentre outros, o REsp 1.634.851/SP e o AgInt no AREsp 2030354/SP.

Prossegue afirmando que a sentença incorreu em erro ao considerar desproporcional a capacidade econômica do autor em relação ao montante dos empréstimos contratados. Assevera que o recorrido (Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará na reserva), detém remuneração compatível com a margem consignável prevista na legislação estadual, possuindo, inclusive, patrimônio declarado que justificaria a concessão dos valores, não havendo qualquer irregularidade nos critérios de análise utilizados pelo banco.

Alega, também, que a conclusão judicial quanto à suposta negligência da instituição, por liberar crédito sem conferência presencial, ignora o atual contexto de modernização dos serviços financeiros, em que a contratação remota, mediante aplicativos e sistemas de autenticação reforçada, constitui prática habitual e lícita. Sustenta que o procedimento adotado pelo Banpará obedeceu a todas as trilhas de segurança, exigindo senhas de oito e quatro dígitos, BPToken e dispositivo previamente habilitado, conforme logs juntados à contestação, demonstrando que o próprio consumidor realizou, ou possibilitou a realização, das operações.

Argumenta, ainda, que a decisão incorreu em contradição interna, ao reconhecer que o autor forneceu dados sensíveis a golpistas, mas, simultaneamente, afirmar que não teria fornecido senhas, mas apenas código SMS. Para o banco, tal conclusão é ilógica, pois o código em questão seria, na verdade, senha multifatorial BPToken, gerada exclusivamente no aparelho habilitado pelo próprio cliente.

Sustenta que a nulidade dos contratos, declarada na sentença, não encontra amparo no conjunto probatório, pois os empréstimos foram regularmente celebrados, com uso das credenciais pessoais do autor, sendo indevida a transferência do risco da operação para a instituição financeira quando o próprio consumidor contribuiu decisivamente para o evento danoso. Afirma que o princípio
pacta sunt servanda
, aliado à boa-fé objetiva, impõe o reconhecimento da validade dos contratos, afastando-se qualquer alegação de vício de consentimento.

No tocante à repetição do indébito, o recorrente sustenta que a sentença incidiu em equívoco ao determinar a devolução simples das parcelas pagas, pois não estariam presentes os requisitos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo alega, não houve cobrança indevida decorrente de má-fé ou erro inescusável do banco, mas mera execução automática dos contratos firmados via aplicativo, com base em credenciais válidas e rastreamento regular.

Ao final, o apelante ressalta que atuou de boa-fé, inclusive cancelando um dos empréstimos, restituindo valores via PIX, instaurando protocolos de apuração e suspendendo cobranças após deferimento de tutela provisória, o que demonstraria comportamento diligente e colaborativo. Requer, assim, o conhecimento e provimento integral da apelação para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais e reconhecendo-se a validade das contratações realizadas, com consequente manutenção dos descontos consignados.

Em contrarrazões (ID 28619770), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros. Ressalta que o autor não forneceu senhas ou dados sensíveis, apenas um código SMS, e que a aprovação de empréstimos vultosos em curto espaço de tempo e sem autenticação robusta demonstra grave falha de segurança por parte do banco. Afirma, ainda, que a tentativa do banco em imputar culpa exclusiva à vítima é infundada, sendo o evento danoso um fortuito interno, inerente à atividade bancária.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28804389, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, em seu parecer de ID 30280187, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção do
Parquet
, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Banco do Estado do Pará S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por suposta fraude bancária consistente na contratação de dois empréstimos consignados e subtração de valores da conta poupança do autor, ora recorrido, mediante golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco.

A insurgência do apelante centra-se no argumento de que o recorrido teria contribuído de forma decisiva para o evento danoso ao fornecer voluntariamente seus dados bancários e códigos de autenticação a desconhecidos, configurando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.

No mérito, a insurgência merece acolhimento. A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilização da instituição financeira por supostos danos materiais e morais decorrentes da contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados, além da subtração de valores da conta poupança do recorrido, após este ter, conforme confessado nos autos, fornecido voluntariamente dados sensíveis a terceiros.

Constata-se, de início, que a parte autora reconhece, expressamente, que repassou um código recebido via SMS a indivíduos que se apresentaram como funcionários do banco. Tal informação consta no boletim de ocorrência registrado pelo próprio recorrido e nos documentos apresentados com a exordial. Tais dados são considerados sigilosos e de uso pessoal, cujo sigilo é de responsabilidade intransferível do consumidor.

É dever do correntista manter a confidencialidade dos seus dados de acesso à conta bancária, inclusive senhas, códigos de verificação e demais informações pessoais, justamente para evitar fraudes decorrentes de práticas criminosas, como a engenharia social. A divulgação voluntária desses dados compromete não apenas a segurança da conta, mas também rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do prestador de serviços.

No caso dos autos, não há nos elementos probatórios qualquer indicativo de falha na segurança dos sistemas do banco, tampouco que os empréstimos tenham sido contratados de forma distinta do procedimento regular de autenticação por meio do aplicativo oficial, com uso de BPToken e código de verificação enviado ao número cadastrado.

O que se verifica, ao contrário, é que a fraude só foi possível porque o próprio consumidor permitiu o acesso de terceiros aos seus dados e códigos de autenticação, quebrando a barreira de segurança oferecida pelo sistema bancário.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que, em casos em que o consumidor fornece voluntariamente dados sensíveis a terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE DADOS PESSOAIS E FORNECIMENTO DA SENHA POR MENSAGEM DE TEXTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO INTERNET BANKING. MOVIMENTAÇÕES NA CONTA DA AUTORA MEDIANTE USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CONFIABILIDADE DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 08122691220218140301 14729250, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 1ª Turma Recursal Permanente)

Ademais, o art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe expressamente:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No presente caso, há prova inequívoca da conduta do autor ao fornecer dados bancários sensíveis a terceiros, ainda que por meio de ardil criminoso. Tal comportamento rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade do banco, nos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que fraudes bancárias configuram fortuito interno e que os bancos respondem objetivamente por esses eventos. Contudo, essa diretriz não é absoluta. Há sólida distinção entre situações em que o golpe ocorre à revelia do consumidor (sem qualquer colaboração deste) e aquelas em que o consumidor fornece, por sua livre e espontânea vontade, dados que permitem a consumação do golpe, como no caso dos autos.

Com efeito, Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Golpe da falsa central de atendimento. Transações efetuadas após a autora ter feito a instalação do Anydesk (aplicativo que fornece acesso remoto a computadores pessoais e outros dispositivos), o que ocorreu por ter recebido ligação de suposto funcionário da instituição bancária recomendando a realização do procedimento. A situação exposta se afasta completamente da hipótese de danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias. Ademais, restou patente que a conversa da autora com o suposto atendente ocorreu em um ambiente fora do domínio do banco requerido. Não identifico, portanto, nessa situação de fato, qualquer nexo de causalidade entre a conduta do banco requerido e o prejuízo suportado pela requerente, afastando a responsabilidade do primeiro. Dano moral e material não configurados. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008637-21.2022.8.26.0302 Jaú, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2024)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FRAUDADOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A AUTORA POR TELEFONE. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ANYDESK PELA DEMANDANTE, PERMITINDO ACESSO AOS GOLPISTAS, SEM AVERIGUAR OS CANAIS OFICIAIS DO BANCO, AGINDO SEM CAUTELA EXIGÍVEL. AUTORA QUE REALIZOU TODOS OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS POR TELEFONE. GOLPE QUE SOMENTE SE CONCRETIZOU EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50871930320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

De outro modo, o juízo
a quo
concluiu pela nulidade dos contratos e devolução simples dos valores descontados, com base exclusivamente nos documentos apresentados pela parte autora, ignorando que não havia nos autos prova de que a contratação se deu à revelia do autor. Ao contrário, o banco demonstrou a regularidade da operação por meio de autenticação digital e confirmação por canal oficial, sendo o evento danoso desencadeado exclusivamente pela colaboração indevida da vítima.

A solução de mérito deve, pois, ser reformada, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira, tanto quanto à nulidade dos contratos quanto à restituição de valores. Não se ignora o sofrimento gerado ao consumidor por esse tipo de fraude, mas é imprescindível reconhecer que a responsabilidade não pode ser atribuída à instituição bancária quando ausente qualquer defeito na prestação do serviço e configurada a atuação exclusiva do consumidor como causa do dano.

Não havendo responsabilidade civil do banco, descabida é, igualmente, qualquer condenação à devolução de valores, seja em forma simples ou dobrada, bem como qualquer condenação por danos morais.

Por conseguinte, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a culpa exclusiva do autor e, consequentemente, a inexistência de obrigação de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025